Tribunal: TJMT
Processo: 1009373-60.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009373-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Reforma]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), THIAGO SANTOS MOURA SILVA - CPF: 044.679.201-29 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO MILITAR - DOENÇA INCAPACITANTE PARA O TRABALHO -

PLEITO DE REVISÃO DO ATO DE REFORMA PARA CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL PARA INTEGRAL - DOENÇA NÃO PREVISTA NO ROL DA LEI ESTADUAL - PERÍCIA MÉDICA OFICIAL - NÃO ENQUADRAMENTO COMO ALIENAÇÃO MENTAL – TAXATIVIDADE - TEMA 524/STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Havendo comprovação da doença incapacitante e não sendo integrante do rol taxativo (Lei Complementar 555/2014), a aposentadoria ocorrerá com benefícios proporcionais.

2 - Rol taxativo à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 524).

3 - Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº. 1009373-60.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
THIAGO SANTOS MOURA SILVA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por Thiago Santos Moura Silva contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Agravante, indeferiu o pedido de efeito ativo que objetivava a determinação para que o Réu restabelecesse o subsídio do Autor de forma integral.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que apesar leis estaduais não especificarem textualmente que a esquizofrenia esteja incluída no rol de doenças que podem ser classificadas como "alienação mental", a própria Lei Complementar nº 555/2014 - Estatuto da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, bem como a Lei nº 04/1990 – Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, garantem o benefício integral aos trabalhadores com distúrbio mental, que altere a personalidade do indivíduo, ocasionando a incapacitação permanente para qualquer trabalho, como é o caso do Agravante.

Requer o provimento do presente recurso para modificar a decisão recorrida, a fim de conceder a tutela antecipada de urgência pleiteada.

Contrarrazões no id. 76774488, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno apresentado por Thiago Santos Moura Silva contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Agravante, indeferiu o pedido de efeito ativo que objetivava a determinação para que o Réu restabelecesse o subsídio do Autor de forma integral.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Isso porque,
a decisão recorrida foi baseada no laudo médico pericial oficial realizado pela Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso
, no qual constou que o Agravante não é portador de alienação mental, em que pese incapacitada para o labor.

Diante disso, registrei na decisão que a tal incapacidade não se enquadra no rol descrito na Lei Complementar nº. 555/2014, que possui natureza taxativa, inclusive, com entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, a qual transcrevo novamente:

[...]. Denota-se dos autos que o Autor/Agravante é Policial Militar do Estado de Mato Grosso e, em 9-10-2019, foi publicada no Diário Oficial nº 27607, a transferência do Agravante
ex officio
para a Inatividade mediante Reforma na graduação de Soldado PM, Nível “01”, proporcional a 3 anos, 10 meses e 22 dias de tempo total de contribuição, no período de 16-11-2015 a 7-10-2019, conforme Ato nº 4330/2019.

Verifica-se, ainda, que, de acordo com os laudos médicos particulares anexados pelo Agravante, este é portador das moléstias identificadas pelo CID F200 + F333.

Pois bem. O Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar Estadual nº 555/2014), prevê que:

Art. 152 A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

I - ações de manutenção da ordem pública ou de defesa civil, bem como enfermidade nessa situação ou que nela tenha sua causa ou efeito;

II - acidente de serviço ou ações no cumprimento do dever ou consequência dele;

III - doença, moléstia ou enfermidade que tenham relação de causa e efeito com as condições de serviço;

IV - acidente, moléstia, doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, ou enfermidade adquirida sem relação de causa e efeito com o serviço.

§ 1º A incapacidade será analisada pela perícia médica estadual.

§ 2º O militar estadual que for julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro militar, por um dos motivos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo, será promovido ao posto ou a graduação imediatamente superior ao seu e passará a situação de reformado, com proventos integrais.

§ 3º O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente para o serviço militar, por um dos motivos constantes do inciso IV deste artigo, será reformado:

I - com subsídio proporcional aos anos de serviço;

II - com subsídio integral do posto ou da graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, nos casos das

moléstias e doenças graves, contagiosas ou incuráveis,

adquiridas posteriormente ao ingresso no serviço público
, tais como tuberculose ativa,
alienação mental
, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,

cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), surdez permanente, anomalia da fala e outras que a lei indicar com base na medicina especializada. [Destaquei].

Na hipótese, a despeito de lamentável que o Agravante tenha sido acometido por doença incapacitante, no laudo pericial anexados aos autos originários (id. 29619635 – pág. 8),

realizado pela Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso, verifica-se que
a incapacidade não decorreu de moléstia profissional ou acidente de trabalho,
bem como que a
patologia não se enquadra no artigo 213, § 1º da Lei nº. 04/1990, aplicáveis aos servidores públicos estaduais, na qual também consta no rol das doenças a alienação mental.

Aliás, no mesmo laudo consta expressamente que
o Agravante não é portador de alienação mental.

Desse modo, diante do laudo pericial oficial, inviável, nesta fase de cognição sumária, o acolhimento do pedido de aposentadoria com proventos integrais, pois a patologia que o acomete não consta no rol da Lei Complementar nº. 555/2014, que é taxativo.

Quanto a taxatividade do rol das doenças incapacitantes o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, inclusive em sede de Repercussão Geral:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA.

1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”.

2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa.

3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 656860, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181 DIVULG 17-09-2014 PUBLIC 18-09-2014). [Destaquei].

[...].

Assim, considerando que a moléstia que acomete a parte recorrente não se encontra prevista no rol taxativo previsto em lei, conforme laudo pericial oficial, entendo que deve ser mantido, por ora, o indeferimento da liminar pleiteada, para que o pedido seja melhor analisado após a realização de perícia judicial, para comprovar se, de fato, o Autor faz ou não jus ao recebimento de proventos de aposentadoria integral ou apenas proporcionais.

Ademais, caso seja verificado, ao final, que o Agravante possui direito a aposentadoria integral, o Réu deverá efetuar o pagamento da diferença devida.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
desprovejo
o presente recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no id. 40843970.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021